Tribunal: TCU
Processo: 023.782/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8132/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.782/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Camilla Gomes de Aragao Costa (XXX.550.937-XX); Carla Mesquita da Silva (XXX.474.627-XX); Cintia Daiane Lima (XXX.236.871-XX); Geovane Rocha Nouga (XXX.981.001-XX); Igor Alves de Melo (XXX.953.937-XX); Liliane Andrade Lima Geno (XXX.933.624-XX); Marcia Elizabeth Costa da Nobrega (XXX.405.487-XX); Thaina Rocha Tussini (XXX.278.347-XX); Thalyta Silva Monteiro (XXX.165.207-XX); Vitor Abdias Cabot Germano (XXX.312.538-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Colégio Pedro II. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.